Tribunal: TJES
Processo: 5010626-23.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010626-23.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCONDES OLIVEIRA SANTOS

AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NULIDADE CONTRATUAL POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPENHORABILIDADE DO BEM. ART. 833, V, DO CPC. NÃO APLICAÇÃO EM CONTRATOS COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROPRIEDADE DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A alegação de nulidade contratual por vício de consentimento demanda dilação probatória, sendo incompatível com a via estreita do agravo de instrumento, mormente quando a constituição da mora está devidamente formalizada, em consonância com o art. 2º, §2º, do Decreto-Lei n. 911/69 e a interpretação do STJ no Tema Repetitivo n. 1132.

2. A proteção conferida pelo art. 833, V, do CPC, que trata da impenhorabilidade de bens indispensáveis ao exercício da profissão, não se aplica quando o bem é objeto de alienação fiduciária, pois a propriedade plena do bem pertence ao credor fiduciário.

3. A tese de que o bem apreendido constitui a única fonte de renda da família, apesar de socialmente relevante, não é suficiente para afastar a higidez da decisão recorrida, haja vista a regular constituição da mora e a expressa previsão legal que ampara a medida liminar de busca e apreensão.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória-ES, 10 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5010626-23.2025.8.08.0000

Agravante:
Marcondes Oliveira Santos

Agravada:
Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Marcondes Oliveira Santos contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Cariacica, por meio da qual deferiu a liminar de busca e apreensão quanto ao veículo marca HONDA, modelo START 160, chassi n.º 9C2KC2500SR132896, ano de fabricação 2025 e modelo 2025, cor vermelha, por reputar presentes os requisitos previstos no Decreto Lei nº 911/69.

Em suas razões recursais, o agravante pretende a reforma da decisão sustentando, basicamente, (a) que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, (b) o contrato de consórcio é nulo por vício de consentimento, uma vez que não foram informados de forma clara os percentuais e critérios de cálculo da taxa de administração e do fundo de reserva; (c) o veículo objeto da lide é utilizado como instrumento de trabalho por seu cônjuge, motorista de aplicativo, razão pela qual seria impenhorável à luz do art. 833, V, do CPC; (d) a apreensão compromete a única fonte de subsistência da família, configurando risco de dano irreparável; e (e) a mora não restou devidamente comprovada. Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo, a fim de suspender a busca e apreensão do veículo e/ou a revogação da liminar com a devolução do bem.

Decisão id. 14712037 indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas no id. 16127164.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 15 de outubro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O presente recurso se volta contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cariacica/ES, que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada pela Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda., deferiu liminarmente a apreensão do veículo Honda CG 160 Start, ano/modelo 2025, cor vermelha, chassi nº 9C2KC2500SR132896

Inicialmente, observo que o agravante formulou irresignação genérica, sustentando a nulidade do contrato de alienação fiduciária por vício de consentimento. Nada obstante, tal alegação demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do presente recurso, notadamente quando a relação contratual está devidamente formalizada e acompanhada dos elementos exigidos para constituição da mora, conforme exige o art. 2º, §2º, do Decreto-Lei n. 911/69, e interpretação do STJ no Tema Repetitivo n. 1132.

Além disso, a tese de que o veículo apreendido seria impenhorável por constituir instrumento de trabalho não procede.

De fato, o art. 833, V, do CPC protege bens indispensáveis ao exercício da profissão, mas tal proteção não se aplica quando o bem é objeto de alienação fiduciária. Nesse caso, a propriedade plena é do credor fiduciário, e o devedor possui apenas posse direta e direitos aquisitivos condicionais, os quais se extinguem com o inadimplemento.

Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000588-83.2024.8.08.0000, Magistrado: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível, 18/Oct/2024 e AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004694-88.2024.8.08.0000, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, 04/Jul/2024.

Por fim, a alegação de que o bem apreendido constitui a única fonte de renda da família, embora relevante sob o aspecto social, não é suficiente, por si só, para afastar a higidez da decisão recorrida, especialmente diante da regular constituição da mora e da previsão legal expressa que ampara a medida liminar deferida.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 10 a 14.11.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.